Tribunal: TJMT
Processo: 1009436-17.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009436-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 435.398.316-49 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA TRAVASSOS ALMEIDA - CPF: 329.089.971-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1009436-17.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes
:

Arnaldo Ribeiro de Almeida e outra

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1009436-17.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes
:

Arnaldo Ribeiro de Almeida e outra

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Arnaldo Ribeiro de Almeida e outra
, em face do v.
acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que interpuseram contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que após a aprovação do plano de recuperação judicial com a cláusula de supressão de garantias, os coobrigados deixam de ser responsáveis pela dívida, nos termos do art. 49, §2º, da Lei n. 11.101/2005. Seguem sustentando, ser perfeitamente possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC. Pugnam pela reforma do v. acórdão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.

140579168), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1009436-17.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes
:

Arnaldo Ribeiro de Almeida e outra

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Arnaldo Ribeiro de Almeida e outra, visando o recebimento de R$ 128.398,90 (cento e vinte e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos), oriundo de contrato de financiamento firmado entre a instituição financeira e a empresa Tral Industria e Comércio e Serviços, tendo os executados como coobrigados.

Com isso, os executados opuseram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, defendendo que a devedora principal está em recuperação judicial, de modo que são meros garantidores da dívida, devendo o referido crédito se sujeitar aos ditames da Lei n. 11.101/2005, face a sua novação pela homologação do plano (id. 128474172).

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1º, do CPC (id. 128474167).

Inconformados com a r. decisão, os executados aviaram agravo de instrumento, defendendo em suas razões recursais que não restou correta a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois,

o próprio crédito em questão está munido de seguridade na materialidade da execução, sendo perfeitamente possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Todavia, esta Câmara negou provimento ao recurso, mantendo o
decisum
objurgado, ante a inexistência de elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC (id. 135618681).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os agravantes sustentam que após a aprovação do plano de recuperação judicial com a cláusula de supressão de garantias, os coobrigados deixam de ser responsáveis pela dívida, nos termos do art. 49, §2º, da Lei n. 11.101/2005.

Seguem sustentando, ser perfeitamente possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC. Pugnam pela reforma do v. acórdão..

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente em face de decisão monocrática proferida pelo relator, não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada
.”
(RAIN n. 0009693-24.2016.8.11.0015, minha relatoria, j. 23.06.2021 – negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Por outro lado, impõem-se aos recorrentes à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022